Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes por homicídio qualificado consumado e homicídios qualificados tentados, requerendo a impronúncia por fragilidade probatória, absolvição sumária e, subsidiariamente, exclusão de qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia; (ii) definir se há fundamento para a absolvição sumária ou impronúncia; (iii) estabelecer se as qualificadoras poderiam ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessário juízo de certeza, mas de probabilidade, regido pelo princípio do in dubio pro societate.
4. A materialidade encontra-se demonstrada por laudos periciais, exame de corpo de delito, laudos balísticos, bem como por depoimentos de vítimas sobreviventes e testemunhas, que confirmaram a dinâmica criminosa em via pública.
5. Há indícios suficientes de autoria extraídos de provas documentais, quebras de sigilo telemático e bancário, depoimentos testemunhais e confissões, evidenciando a participação dos acusados na empreitada criminosa.
6. As teses defensivas de fragilidade probatória, ausência de reconhecimento pessoal e inexistência de prova direta não afastam os indícios robustos já colhidos, suficientes para remeter a causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
7. A exclusão de qualificadoras somente se admite quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, devendo a análise de sua incidência ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
8. Quanto à qualificadora de perigo comum (art. 121, § 2o, III, CP), já afastada pelo juízo de origem por ausência de suporte probatório, carece a recorrente de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO
9. Recursos de Alex Sandro e Ebeson Damião conhecidos e desprovidos. Recurso de Francisca Diva parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.